Tribunal: TJSP
Processo: 2077764-33.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
r n. 129, de 23 de setembro de 2011, ambas do Município de Jarinu.

1. EXTENSÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS INATIVOS E AFASTADOS. Impossibilidade. Caráter indenizatório da verba. Verba indenizatória que não pode ser estendida a servidores inativos. Jurisprudência pacífica. Súmula vinculante n. 55. Violação aos artigos 111, 128 e 144 da Constituição Estadual. Verificada a inconstitucionalidade da expressão "inativos, afastados e aposentados", constante do artigo 2o, caput, da Lei n. 2.058, de 12 de dezembro de 2017, do Município de Jarinu.

2. PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE. Concessão a todos os servidores públicos municipais, inclusive quando o nível de ensino atingido não estiver relacionado à atividade exercida pelo agente público e quando o acesso ao cargo exigir nível superior específico de escolaridade. Violação aos princípios da moralidade, razoabilidade, finalidade e interesse público. Ofensa aos artigos 111 e 128 da Constituição Estadual. Reconhecimento da inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, da Lei Complementar n. 129, de 23 de setembro de 2011, ambas do Município de Jarinu. Interpretação conforme à Constituição para que a "promoção por escolaridade" seja deferida apenas nas hipóteses em que o grau de escolaridade estiver relacionado à atividade exercida pelo agente público e para que não seja concedida aos servidores ocupantes de cargo para cujo acesso e provimento se exija nível de escolaridade específico.

Ressalva apenas quanto à irrepetibilidade dos valores percebidos de boa-fé até a data deste julgamento.

Ação julgada procedente, com observação.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2077764-33.2020.8.26.0000; Relator (a): Moacir Peres; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 11/11/2020; Data de Registro: 17/11/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Moacir Peres

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

11/11/2020

Data de publicação:

17/11/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. GRATIFICAÇÃO E PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE DEVIDAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JARINU. Impugnação à expressão "inativos, afastados e aposentados", constante do artigo 2o, caput, da Lei n. 2.058, de 12 de dezembro de 2017, bem como da Lei Complementar n. 129, de 23 de setembro de 2011, ambas do Município de Jarinu.

1. EXTENSÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO A

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. GRATIFICAÇÃO E PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE DEVIDAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JARINU. Impugnação à expressão "inativos, afastados e aposentados", constante do artigo 2o, caput, da Lei n. 2.058, de 12 de dezembro de 2017, bem como da Lei Complementar n. 129, de 23 de setembro de 2011, ambas do Município de Jarinu.

1. EXTENSÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS INATIVOS E AFASTADOS. Impossibilidade. Caráter indenizatório da verba. Verba indenizatória que não pode ser estendida a servidores inativos. Jurisprudência pacífica. Súmula vinculante n. 55. Violação aos artigos 111, 128 e 144 da Constituição Estadual. Verificada a inconstitucionalidade da expressão "inativos, afastados e aposentados", constante do artigo 2o, caput, da Lei n. 2.058, de 12 de dezembro de 2017, do Município de Jarinu.

2. PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE. Concessão a todos os servidores públicos municipais, inclusive quando o nível de ensino atingido não estiver relacionado à atividade exercida pelo agente público e quando o acesso ao cargo exigir nível superior específico de escolaridade. Violação aos princípios da moralidade, razoabilidade, finalidade e interesse público. Ofensa aos artigos 111 e 128 da Constituição Estadual. Reconhecimento da inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, da Lei Complementar n. 129, de 23 de setembro de 2011, ambas do Município de Jarinu. Interpretação conforme à Constituição para que a "promoção por escolaridade" seja deferida apenas nas hipóteses em que o grau de escolaridade estiver relacionado à atividade exercida pelo agente público e para que não seja concedida aos servidores ocupantes de cargo para cujo acesso e provimento se exija nível de escolaridade específico.

Ressalva apenas quanto à irrepetibilidade dos valores percebidos de boa-fé até a data deste julgamento.

Ação julgada procedente, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000938360
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2077764-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, são réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARINU e PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARINU.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE, COM
RESSALVA. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), FERREIRA RODRIGUES, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO,
ARTUR MARQUES, CAMPOS MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2077764-33.2020.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No 33.469 (processo digital)
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
No
2077764-33.2020.8.26.0000
AUTOR: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
RÉUS: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARINU E PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE JARINU
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
GRATIFICAÇÃO
E
PROMOÇÃO
POR
ESCOLARIDADE
DEVIDAS
AOS
SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JARINU. Impugnação à
expressão “inativos, afastados e aposentados”, constante
do artigo 2o, caput, da Lei n. 2.058, de 12 de dezembro de
2017, bem como da Lei Complementar n. 129, de 23 de
setembro de 2011, ambas do Município de Jarinu.
1.
EXTENSÃO
DO
VALE
ALIMENTAÇÃO
A
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS INATIVOS E
AFASTADOS. Impossibilidade. Caráter indenizatório da
verba. Verba indenizatória que não pode ser estendida a
servidores inativos. Jurisprudência pacífica. Súmula
vinculante n. 55. Violação aos artigos 111, 128 e 144 da
Constituição Estadual. Verificada a inconstitucionalidade
da expressão “inativos, afastados e aposentados”,
constante do artigo 2o, caput, da Lei n. 2.058, de 12 de
dezembro de 2017, do Município de Jarinu.
2. PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE. Concessão a
todos os servidores públicos municipais, inclusive quando
o nível de ensino atingido não estiver relacionado à
atividade exercida pelo agente público e quando o acesso
ao cargo exigir nível superior específico de escolaridade.
Violação aos princípios da moralidade, razoabilidade,
finalidade e interesse público. Ofensa aos artigos 111 e
128 da Constituição Estadual. Reconhecimento da
inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, da
Lei Complementar n. 129, de 23 de setembro de 2011,
ambas do Município de Jarinu. Interpretação conforme à
Constituição para que a “promoção por escolaridade” seja
deferida apenas nas hipóteses em que o grau de
escolaridade estiver relacionado à atividade exercida pelo
agente público e para que não seja concedida aos
servidores ocupantes de cargo para cujo acesso e
provimento se exija nível de escolaridade específico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2077764-33.2020.8.26.0000 - São Paulo
3
Ressalva apenas quanto à irrepetibilidade dos valores
percebidos de boa-fé até a data deste julgamento.
Ação julgada procedente, com observação.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo
Prefeito Municipal de Jarinu em face da expressão “inativos, afastados e
aposentados”, constante do artigo 2o, caput, da Lei n.2.058, de 12 de
dezembro de 2017, bem como da Lei Complementar n. 129, de 23 de
setembro de 2011, ambas do Município de Jarinu.
Transcreve a legislação impugnada. Relata que o trecho da lei
ordinária questionada estende aos inativos, afastados e aposentados o
benefício do vale alimentação e que dispositivos da lei complementar
impugnada concedem promoção por escolaridade dentro do cargo, mediante
passagem do servidor de um nível ao superior, sem que haja necessária
correlação entre o requisito de escolaridade e as atribuições relativas ao
cargo exercido. Alega que há violação aos artigos 1o, 18,29 e 31 da
Constituição Federal, bem como aos artigos 111 128 e 144 da Constituição
Estadual. Menciona jurisprudência segundo a qual o vale alimentação tem
natureza indenizatória, razão pela qual seu pagamento depende do efetivo
exercício do cargo. Invoca a Súmula n. 680 do E. Supremo Tribunal
Federal, bem como a Súmula Vinculante n. 55. Conclui que sua concessão a
servidores que não estão em atividade viola os princípios da razoabilidade,
da moralidade, da finalidade e da impessoalidade, além de não se coadunar
com o interesse público e com as exigências do serviço. Cita julgados.
Quanto à progressão decorrente do nível de escolaridade, argumenta que a
inconstitucionalidade decorre da ausência de relação entre a nova
qualificação educacional e o plexo de atribuições do cargo público.
Menciona doutrina que analisa a concessão de adicional de nível
universitário em condições semelhantes. Discorre sobre a promoção na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2077764-33.2020.8.26.0000 - São Paulo
4
carreira, concluindo que a lei complementar é parcialmente inconstitucional,
“sem redução do texto, para exclusão da promoção por nível de
escolaridade aos servidores que obtiverem qualificação sem aderência ou
relação lógica e direta com o plexo de funções elementares ao cargo.” (fls.
15). Pede a concessão da liminar (fls. 1/16).
A liminar foi indeferida (fls. 230/231).
Os réus prestaram informações (fls. 235/239 e 250/268).
Intimado, nos termos do artigo 90, § 2o da Constituição
Estadual, o Procurador Geral do Estado deixou de se manifestar (fls. 270).
A douta Procuradoria Geral de Justiça requereu a procedência
da ação (fls. 273/281).
É o relatório.
Pretende o Procurador Geral de Justiça seja a presente ação
“julgada procedente para declarar: a) a inconstitucionalidade da expressão
'inativos, afastados e aposentados' constante do art. 2o, caput, da Lei no 2.058,
de 12 de dezembro de 2017, do Município de Jarinu; b) a
inconstitucionalidade parcial sem redução de texto para exclusão da
promoção prevista na Lei Complementar n° 129, de 23 de setembro de 2011,
do Município de Jarinu das qualificações de nível de escolaridade dos
servidores que não tiverem aderência ou relação lógica e direta com o plexo
de funções elementares ao cargo.” (fls. 15).
A Lei Municipal n. 2.058, de 12 de dezembro de 2017, de
Jarinu, que “autoriza a concessão de vale alimentação e estabelece normas
para o fornecimento através de cartões eletrônicos, magnéticos ou outros
oriundos de tecnologia segura e adequada munidos de senha de acesso para
uso pessoal e intransferível aos servidores públicos municipais de Jarinu e dá
outras providências”, assim dispõe:
Artigo 1o - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a subsidiar
alimentos básicos aos servidores municipais através de vale
alimentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2077764-33.2020.8.26.0000 - São Paulo
5
Artigo 2o - O Vale Alimentação será concedido através de cartões
eletrônicos, magnéticos ou outros oriundos de tecnologia segura e
adequada, munidos de senha de acesso para uso pessoal e
intransferível, instituído no Município de Jarinu, tendo como
beneficiários exclusivos, os servidores municipais ativos, inativos,
afastados e aposentados, da Administração Direta e o valor referente a
cada mês será creditado no décimo segundo dia do mês subsequente.
A Lei Complementar n. 129, de 23 de setembro de 2011, do
Município de Jarinu, por sua vez, disciplina a promoção por nível de
escolaridade, concedida aos servidores que obtiverem níveis de escolaridades
adicionais após a sua admissão, assim determina, no que interessa à presente
ação:
Artigo 28 A promoção por Escolaridade será realizada dentro do
mesmo cargo, mediante passagem do servidor de um determinado nível
para a imediatamente superior.
Parágrafo único As promoções a que se refere este artigo, para os
servidores que possuem direito, ocorreram sempre no mês subsequente
à apresentação do comprovante de escolaridade obtida.
Art. 29 Cada cargo terá cinco níveis, designados pelos algarismos
romanos I, II, III, IV e V.
Artigo 30 A Promoção far-se-á por qualificação, de acordo com a
escolaridade adicional que o servidor adquirir após a sua admissão
conforme abaixo:
a) Nível I- 01 ( uma) escolaridade adicional;
b) Nível II-02 (duas) escolaridades adicionais;
c) Nível III- 03(três) escolaridades adicionais;
d) Nível IV-04(quatro) escolaridades adicionais;
e) Nível VI- 05 (cinco) escolaridades adicionais.
Parágrafo 1o - Para efeitos de contagem de escolaridades adicionais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2077764-33.2020.8.26.0000 - São Paulo
6
adquiridas pelo servidor deve se contar quantos avanços o mesmo
obteve na tabela abaixo, após a sua admissão:
E
s
c
a
la
Escolaridade
1o
Ensino Fundamental
Incompleto
2o
Ensino Fundamental
Completo
3o
Ensino Médio completo
4o
Ensino Técnico completo
5o
Superior completo
6o
Pós Graduação
7o
Mestrado
8o
Doutorado
O autor da ação alega que a legislação impugnada ofende os
seguintes dispositivos constitucionais, aplicáveis aos Municípios em função
do princípio da simetria1:
Constituição Estadual
Artigo 111 A administração pública direta, indireta ou fundacional,
de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade,
finalidade, motivação, interesse público e eficiência.
1 Artigo 144 - Os Municípios, com autonomia política, legislativa, administrativa e financeira se
auto-organizarão por Lei Orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e
nesta Constituição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2077764-33.2020.8.26.0000 - São Paulo
7
Artigo 128 - As vantagens de qualquer natureza só poderão ser
instituídas por lei e quando atendam efetivamente ao interesse público
e às exigências do serviço.
Constituição Federal
Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-
se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
I - a soberania;
II - a cidadania;
III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; (Vide Lei
no 13.874, de 2019)
V - o pluralismo político.
[...]
Art. 18. A organização político-administrativa da República
Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta
Constituição.
§ 1o Brasília é a Capital Federal.
§ 2o Os Territórios Federais integram a União, e sua criação,
transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão
reguladas em lei complementar.
§ 3o Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou
desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos
Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população
diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso
Nacional, por lei complementar.
§ 4o A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2077764-33.2020.8.26.0000 - São Paulo
8
Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado
por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia,
mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após
divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e
publicados na forma da lei. (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 15, de 1996) Vide art. 96 - ADCT
Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois
turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois
terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará,
atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na
Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:
[...]
Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder
Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de
controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.
§ 1o O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o
auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos
Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver.
§ 2o O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas
que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por
decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal.
§ 3o As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias,
anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e
apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos
da lei.
§ 4o É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas
Municipais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2077764-33.2020.8.26.0000 - São Paulo
9
A ação é procedente.
Discute-se na presente ação a constitucionalidade de duas
diferentes gratificações, instituídas no Município de Jarinu. Passemos à
análise de cada uma delas.
1
EXTENSÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO A
INATIVOS, AFASTADOS E APOSENTADOS
O artigo 2o da Lei Municipal n. 2.058/17 concede
indistintamente aos servidores públicos municipais de Jarinu, ativos,
inativos, afastados e aposentados, o benefício denominado “vale
alimentação”.
Trata-se, na verdade, de indenização dos valores despendidos
pelo servidor ao realizar seu trabalho, pago em pecúnia.
Como é sabido, “as indenizações correspondem aos valores
pagos ao servidor para compensar ou restituir gastos de que ele precisou
dispor par4a executar seu trabalho, sendo, portanto, nada mais que uma
devolução dos valores gastos pelo agente no exercício de suas atribuições.”
(Fernanda Marinela. Direito administrativo. 5. ed. Niterói: Impetus, 2011.
p. 698).
E é remansosa a jurisprudência no sentido da natureza
indenizatória das verbas pertencentes ao gênero “auxílio alimentação”.
É com esse fundamento, inclusive, que consolidou o E.
Supremo Tribunal Federal o entendimento de que esse benefício não se
estende aos servidores inativos, posto que esses não dispenderam recursos
com sua alimentação durante o horário de trabalho e, portanto, não fazem
jus ao reembolso de gasto inexistente.
Pelos mesmos motivos, é indevida a verba aos afastados e
aposentados.
Nesse sentido tem decidido este Colendo Órgão Especial, ao
analisar a constitucionalidade da extensão do vale-alimentação a inativos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2077764-33.2020.8.26.0000 - São Paulo
10
pensionistas:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. EXPRESSÃO "EXCETO SE A
APOSENTADORIA/PENSÃO DECORREU DA LEI MUNICIPAL
No 826, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1968", PREVISTA NO ART.
1o, §2o, "D" DA LEI MUNICIPAL No LEI No 4.737, DE 23 DE
JANEIRO DE 2013, COM ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELAS
LEIS No 5.099/2017 E 5268/2018, DO MUNICÍPIO DE TATUÍ.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
A
SERVIDORES
INATIVOS.
SÚMULA VINCULANTE N. 55 DO STF. 1- Ressalta-se que a lei
no 4.737, de 23 de janeiro de 2013, do Município de Tatuí, ao
criar o benefício da cesta básica e elencar suas formas de
pagamento, instituiu, na realidade, verba indenizatória de
natureza semelhante à do vale refeição ou auxílio alimentação. 2-
Verifica-se da leitura do artigo 1o da lei combatida que o
pagamento pode ser feito em pecúnia, cartão alimentação
personalizado ou será incluído em folha de pagamento. 3-Daí se
pode concluir que não se trata de entrega de cesta básica,
benefício destinado a auxiliar o trabalhador a reduzir suas
despesas familiares no tocante à alimentação, mas de indenização
dos valores despendidos pelo servidor ao realizar seu trabalho. Se
assim não fosse, não haveria previsão de entrega de cartão
alimentação. 4-Impossibilidade da extensão de vantagens
pecuniárias de natureza indenizatória "pro labore faciendo",
como o auxílio-alimentação, a inativos e pensionistas. Súmula
Vinculante 55 do Supremo Tribunal Federal. Violação dos arts.
111 e 128 da Constituição Federal. Procedência do pedido.
(TJSP;

Direta
de
Inconstitucionalidade
2203388-29.2019.8.26.0000; Relator (a): Alex Zilenovski; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2077764-33.2020.8.26.0000 - São Paulo
11
Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arguição em
face da expressão "inativos, inclusive os servidores celetistas
aposentados pelo INPS", constante no art. 1o e do parágrafo
único do art. 1o da Lei Municipal no 1.740, de 31 de maio de 1991,
do Município de Elias Fausto, que disciplina a concessão de
cestas
básicas
aos
servidores
públicos
municipais.
Reconhecimento de que tanto a cesta básica, quanto o auxílio-
alimentação, concedidos aos servidores públicos, possuem a
mesma natureza, pois se prestam à mesma finalidade, qual seja, o
fornecimento de alimentação aos mencionados servidores.
Medida que não guarda relação com o interesse público ou
mesmo as exigências do serviço, afastando a tese de natureza
remuneratória, de modo a corroborar a inviabilidade de sua
concessão, sob pena de afronta ao art. 128 da Constituição
Estadual. Ausência de interesse do Poder Público apta a
caracterizar a desnecessidade e a inadequação da medida, eis que
não atenderia aos princípios da moralidade, razoabilidade e do
interesse público, instituídos no art. 111 da Constituição
Estadual, aplicável aos municípios nos termos do art. 144 do
mesmo diploma. Inviabilidade da extensão a inativos e
pensionistas. Questão sedimentada pela Súmula Vinculante no 55
do STF. Afronta aos arts. 128 e 111 da Constituição Estadual.
Precedentes.
Inconstitucionalidade
reconhecida.
Ação
procedente.
(TJSP;

Direta
de
Inconstitucionalidade
2194895-63.2019.8.26.0000; Relator (a): James Siano; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 14/02/2020)
Assim, é manifesta a incompatibilidade da expressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2077764-33.2020.8.26.0000 - São Paulo
12
“inativos, afastados e aposentados”, constante do artigo 2o, caput, da Lei n.
2.058, de 12 de dezembro de 2017, do Município de Jarinu, com os artigos
111, 128 e 144 da Constituição Estadual.
2 - PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE
Ao instituir em favor dos servidores públicos municipais a
promoção pelo simples avanço no grau de escolaridade, sem excluir aqueles
que ocupam cargos para os quais a escolaridade obtida não tenha relação
com as atribuições a eles correspondentes nem aqueles cujos cargos
demandem nível de escolaridade específico, a Lei Complementar n. 129, de
23 de setembro de 2011, do Município de Jarinu, ofende os princípios
constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade, razoabilidade e
interesse público.
Pontue-se, inicialmente, que a instituição da promoção
equivale, devido à sua repercussão nos vencimentos dos servidores, à
criação de verdadeira gratificação.
E a promoção criada, no caso, padece de inconstitucionalidade.
A regulamentação de um plano de carreiras para os servidores
públicos que considere, dentre outros critérios, o aperfeiçoamento pessoal e
profissional dos agentes públicos é um dos desdobramentos do princípio
constitucional da eficiência. Qualificar o quadro de pessoal resulta no
aprimoramento do serviço público. Todavia, caso a escolaridade seja um
dos critérios adotados para tanto, é indispensável que sirva ao objetivo dessa
remodelação do serviço público, vale dizer, é preciso que os conhecimentos
adquiridos pelo servidor possam ser empregados para incrementar o
desempenho de suas atribuições.
De fato, é benéfico à Administração Pública e à coletividade,
p.e., que o servidor ocupante de um cargo para cujo provimento se exige
educação de nível médio venha a cursar a graduação em área correlata às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2077764-33.2020.8.26.0000 - São Paulo
13
suas atribuições, o que em muito contribuiria para a melhor prestação do
serviço público.
Exige-se, portanto, a correlação entre o nível de ensino
atingido e as tarefas inerentes ao cargo, sem o que a promoção baseada na
escolaridade, que implica verdadeiro incremento de vencimentos, não se
coaduna com as exigências do serviço nem com o interesse público.
Ademais, como bem salientou a douta Procuradoria Geral de
Justiça, “[c]om efeito, promoção na carreira, que acarreta aumento no nível
da carreira e consequentemente na remuneração, deve ser orientada única e
exclusivamente à valorização do profissional cujo grau de escolaridade ou
universitário tenha aderência ou relação lógica e direta com o plexo de
funções elementares ao cargo e, ainda, que o grau universitário não seja
requisito de habilitação para o provimento do cargo.”(fls. 279).
Verifica-se, portanto, que a concessão generalizada da
promoção por escolaridade em análise, sem que se comprove a relação entre
o grau universitário e a atividade desenvolvida, em benefício da eficiência
do serviço e do interesse público, e sem que se excluam os servidores
públicos ocupantes de cargo cujo acesso dependa de escolaridade de nível
superior específica, ofende os artigos 111 e 128 da Constituição Estadual.
Nesse sentido tem decidido este Colendo Órgão Especial, ao
apreciar a concessão de gratificação de nível universitário, em julgados
cujos fundamentos aplicam-se, por analogia, ao caso presente:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - INCISO IV DO
ARTIGO 91, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL DE TAUBATÉ/SP,
QUE INSTITUI AOS SERVIDORES MUNICIPAIS “GRATIFICAÇÃO
DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO CORRESPONDENTE A QUARENTA
POR CENTO DOS VENCIMENTOS PARA OS CARGOS E
EMPREGOS
QUE
EXIJAM
A
FORMAÇÃO
DE
NÍVEL
UNIVERSITÁRIO,
E
QUE
TENHA
O
SERVIDOR
ESSA
FORMAÇÃO” - VIOLAÇÃO AOS PARÂMETROS INSCULPIDOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2077764-33.2020.8.26.0000 - São Paulo
14
NO ART. 128, DA CONSTITUIÇÃO PAULISTA, PARA FIXAÇÃO DE
VANTAGENS DE QUALQUER NATUREZA A SERVIDOR PÚBLICO
- AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO - GRATIFICAÇÃO DE
QUALIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO EM ENSINO SUPERIOR
DIRECIONADA APENAS AOS CARGOS CUJO PROVIMENTO
EXIGE, JUSTAMENTE, O PREENCHIMENTO DESTE REQUISITO -
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, RAZOABILIDADE
E EFICIÊNCIA, EXPRESSOS NO ARTIGO 111 DA CARTA
BANDEIRANTE - IRREPETIBILIDADE DAS PARCELAS PAGAS
ATÉ A DATA DESTE JULGAMENTO - PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E
SEGURANÇA JURÍDICA -PEDIDO INICIAL PROCEDENTE, COM
OBSERVAÇÕES.
(Direta
de
inconstitucionalidade
n.
2021354-57.2017.8.26.0000
Re. Des. Francisco Casconi
j. em
7.6.17 v.u.)
Portanto, é manifesta a incompatibilidade da promoção
prevista na Lei Complementar n° 129, de 23 de setembro de 2011, do
Município de Jarinu, com os artigos 111 e 128 da Constituição Estadual, de
modo que os seus dispositivos devem receber interpretação conforme à
Constituição para que a “promoção por escolaridade” seja deferida apenas
nas hipóteses em que o grau de escolaridade estiver relacionado à atividade
exercida pelo agente público e para que não seja concedida aos servidores
ocupantes de cargo para cujo acesso e provimento se exija nível de
escolaridade específico.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por fim, faz-se necessária a ressalva, em observância ao
princípio da segurança jurídica, quanto à irrepetibilidade dos valores
percebidos de boa-fé, enquanto vigente a legislação questionada, visto que
tais verbas possuem natureza alimentar.
Como é cediço,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2077764-33.2020.8.26.0000 - São Paulo
15
“no campo do direito positivo merecem citação [como expressões do
princípio da proteção da confiança] as Leis nos. 9.868, de 10.11.1999
(processo e julgamento de ação direta de inconstitucionalidade e
declaratória de constitucionalidade), e 9.882, de 3.12.1999
(processo e julgamento de arguição de descumprimento de preceito
fundamental), nas quais o legislador admite expressamente que a
decisão nas referidas ações possa ter eficácia tão somente após o
trânsito em julgado, ou a partir de outro momento, 'tendo em vista
razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social',
mantendo-se, por conseguinte, os efeitos pretéritos da lei declarada
inconstitucional e resguardando-se a confiança depositada pelo
indivíduo na lei editada pelos poderes políticos (Arts. 27 e 11,
respectivamente).” (José dos Santos Carvalho Filho. Manual de
Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 40).
Conforme bem explicitado em precedente deste Colendo
Órgão Especial,
“Impõe-se, entretanto, a modulação dos efeitos do julgado, por
razões de segurança jurídica, não 'por desamor ou menosprezo à lei,
mas por ser impossível desconhecer o valor adquirido por certas
situações de fato constituídas sem dolo, mas eivadas de infrações
legais a seu tempo não percebidas ou decretadas' (Miguel Reale, in
'Revogação e Anulamento do Ato Administrativo', Forense, 1968, p.
83).” (Direta de inconstitucionalidade n. 21061-15.2016.8.26.0000
Rel. des. Ferreira Rodrigues j. em 9.11.16 v.u.).
Ante o exposto, julga-se procedente a ação, para (a) declarar a
inconstitucionalidade da expressão “inativos, afastados e aposentados”,
constante do artigo 2o, caput, da Lei n. 2.058, de 12 de dezembro de 2017, do
Município de Jarinu; b) declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução
de texto, da Lei Complementar n. 129, de 23 de setembro de 2011, também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2077764-33.2020.8.26.0000 - São Paulo
16
do Município de Jarinu, dando-lhe interpretação conforme à Constituição
para que a “promoção por escolaridade” seja deferida apenas nas hipóteses
em que o grau universitário estiver relacionado à atividade exercida pelo
agente público e para que não seja concedida aos servidores ocupantes de
cargo para cujo acesso e provimento se exija nível de escolaridade específico,
observada a irrepetibilidade dos valores percebidos de boa-fé até a data do
presente julgamento.
MOACIR PERES
Relator